Tribunal: TJDFT
Processo: 0002828-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Possível a indenização por dano moral em sede de condenação penal, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração do Ministério Público conhecidos e providos. Embargos de Declaração da defesa conhecidos e não providos.